Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte requerida a devolver em dobro à requerente o valor de R$108,92 (cento e oito reais e noventa e dois centavos). Em sede recursal, aduz a recorrente que a causa é complexa, necessitando de perícia grafotécnica, o que afastaria dos juizados especiais a competência para julgamento da matéria. Alega que a parte recorrida teria celebrado 03 (três) contratos legítimos com a recorrente e que, assim, a cobrança realizada foi devida, não devendo ser responsabilizada, já que não houve defeito na prestação do serviço.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30701090). Custas e preparo recolhidos (ID 30701092). Contrarrazões apresentadas (ID 30701099).

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. A autora narra que em 25/02/2021 foi surpreendida com uma transferência bancária de R$1.269,64 (mil duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) para sua conta corrente. O valor seria proveniente de um empréstimo consignado contraído no BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Informa a autora que o empréstimo não foi solicitado por ela e que, por tal motivo, requereu o estorno do valor ao banco requerido. Alega que, mesmo após as reclamações, o banco réu continuou descontado valores em seu contracheque referentes à parcela do contrato. Somente após recorrer aos serviços do PROCON/DF, foi disponibilizado à autora um boleto para devolução do valor do mútuo bancário. No entanto, o boleto emitido pelo banco réu teria cobrado R$ 1.324,10 (mil trezentos e vinte e quatro reais e dez centavos) à autora, R$54,46 (cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) a mais que o valor originário do empréstimo, o que gerou o pedido de devolução em dobro do valor cobrado indevidamente.

5. No que concerne à preliminar de complexidade da causa, sem razão a parte recorrente. Não prospera a alegação da recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador.

6. Cumpre ressaltar que o juiz a quo bem avaliou a questão das assinaturas acostadas aos autos, mostrando-se oportuna a transcrição do seguinte excerto: “Da comparação da assinatura lançada no contrato com a que foi aposta na reclamação articulada pela consumidora junto ao PROCON e, bem assim, com os demais documentos que estão nos autos, emerge nítida e flagrante divergência”. Conclui-se, portanto, a ocorrência de fraude para a efetivação do mútuo bancário. Ademais, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Logo, pela análise do conjunto fático probatório acostado aos autos, resta comprovada a falha na prestação do serviço por meio da fraude perpetrada.

7. Diante de tal cenário, e sob a ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Assim, o valor a maior de R$54,46 (cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), cobrado pela recorrente no boleto de devolução, foi indevido, dado que o contrato foi fraudado (art.14, §3o, do CDC).

8. Logo, devida a responsabilização do recorrente ao cobrar da recorrida valores indevidos, dada a fraude na formalização do contrato. Segundo entendimento do STJ, na Súmula 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Correta, ainda, a determinação de restituição em dobro. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza diversa da presença de má-fé. O engano justificável manifesta-se pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor ao realizar a cobrança, enquanto a má-fé caracteriza-se pela cobrança deliberada de dívida inexistente. Como não há engano justificável no caso concreto, o reembolso há de ser dobrado. (Precedentes no TJDFT : Acórdão 1371229, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Turma Recursal, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Publicado no DJE : 22/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.